Tribunal: TJPA
Processo: 0045517-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045517-17.2012.8.14.0301

APELANTE: LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS S/S LTDA - EPP

APELADO: MANOEL JOSE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045517-17.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS S/S LTDA

EMBARGADO/APELADO: MANOEL JOSE DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDNIÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DE DEPENDENTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PANFLETOS PUBLICITÁRIOS QUE NÃO FORNECEM PROVA INEQUÍVOCA DE QUE FORA OFERECIDO AO CONSUMIDOR PLENA CIÊNCIA DOS TERMOS DA CONTRAÇÃO. CABERIA A EMPRESA EMBARGANTE FORNECER PROVA DOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que manteve sentença de piso e condenou a empresa ora embargante ao pagamento do valor respectivo do prémio do seguro e de indenização por dano moral;

II - Peças publicitarias juntadas aos autos que não servem inequivocamente para comprovar que fora oferecido ao consumidor plena compreensão dos termos contratuais;

III – Fornecedora de serviço que deixou de apresentar prova inequívoca dos termos contratuais firmados entre as partes;

IV - Não há omissão e nem contradição no acórdão, visto que nele fora examinado tais conteúdos probatórios que são levados novamente ao julgamento;

V -

Embargos conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045517-17.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS S/S LTDA

EMBARGADO/APELADO: MANOEL JOSE DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS S/S LTDA
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada em face de
MANOEL JOSE DA SILVA SANTOS.

Eis a ementa do acórdão: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE- ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PROPAGANDA OMISSA. APLICAÇÃO DO CDC. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS DISPOSTA NA APÓLICE. NEGATIVA DE DIREITO DO AUTOR. COMPROVADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Há nos autos comprovação de que o apelado foi induzido a erro, tanto em razões de omissões importantes, quanto pelo fato de ser pessoa humilde, de modo que os próprios documentos por ele juntados, tal como o cartão da LUCK VIDA, que mantém em seu slogam “Seguro de vida com Saúde”, quanto pelas propagandas lançadas do referido seguro são meios hábeis de verificar o engano a que foi levado e necessariamente a o ato Ilícito praticado pela apelante. II- A relação entre as partes possui natureza consumerista, e como tal, deve ser disponibilizada ao consumidor, no momento da contratação, as informações suficientes, mormente em se tratando de pessoa humilde, como no caso dos autos, para que este tivesse conhecimento amplo do contrato, inclusive de que ao necessitar, poderia o autor/segurado requerer o auxílio a seguradora MAPRE. III- A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, tanto, repiso, por ser pessoa humilde, quanto por estar enfrentando a perda de um filho e não poder contar com o seguro que pagou adequadamente em simplório proventos, implicando, pois em danos morais, que decorrem da responsabilidade civil, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil. IV- Caberia ao demandado pelas regras consumeristas trazer documentos que comprovassem as cláusulas necessárias capazes de abster o pagamento do seguro pela idade do filho do autor, e este não o fez. Além disso, mostra-se notório que o apelante negou o direito ao apelante pelas razões fáticas dispostas nos autos, principalmente porque em todos os momentos o recorrente afirmar sequer ser o verdadeiro responsável pela apólice do seguro ora discutido. V- No que se refere a condenação de custas processuais e honorários advocatícios, observo que o magistrado agiu com razoabilidade e proporcionalidade, impondo, inclusive, condenação mínima disposta em lei. Vi- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (ID. 13412205).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão e contradição perante as provas apresentadas nos autos. Nesse sentido, sustenta que a parte ora embargada ofereceu aos autos prova inequívoca de que a empresa teria informado integralmente os limites da cobertura do seguro contratado. Desse modo, argui que a negativa da prestação do seguro se sucedeu de maneira legítima.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 13793850).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045517-17.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUCK ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS S/S LTDA

EMBARGADO/APELADO: MANOEL JOSE DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão ou contradição. Nesse sentido, vê-se que a decisão fundamentou seu posicionamento considerando que os meros panfletos de propaganda – os quais a ora embargante novamente levanta em questão - não são suficientes para comprovar que o consumidor notadamente humilde fora plenamente informado acerca dos limites da cobertura contratada.

Conforme a isso, nota-se que o núcleo central do julgamento do caso circundou em perceber que a apelante deixou de fornecer informações básicas ao seu consumidor (tanto em relação em como esse último deveria proceder para demandar o recebimento de valores do seguro, quanto em relação aos termos da contratação cerne do litígio). Eis que, portanto, percebeu-se que nem mesmo na esfera judicial a ora embargante forneceu aos autos comprovação que servissem de prova inequívoca para embasar o seu afirmado direito de se abster do pagamento do seguro pela idade do filho do autor. É o que se nota do seguinte trecho do acórdão:
‘’além disso, caberia ao demandado pelas regras consumeristas trazer documentos que comprovassem as cláusulas necessárias capazes de abster o pagamento do seguro pela idade do filho do autor, e este não o fez’
’ (ID. 13412205).

Nesse contexto, nota-se que o acórdão não fora omissivo e nem contraditório com tanto na sua argumentação interna quanto na análise externa das provas. Trata-se de um julgamento que compreendeu que a ausência de provas acerca da contratação levava ao reconhecimento de que o consumidor também não possuía pleno conhecimento da referida contratação. Aplicou-se, além disso, os art. 36 e art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024